Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709153-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança por ela impetrado contra ato da JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (ID 56739854). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a Procuradoria-Regional da União da 1a Região – PRU1 para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 14 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator